Tribunal: TJMT
Processo: 48808-36.2012.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

22) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL Nº 0048808-36.2012.811.0001
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Relator: LUCIA PERUFFO
Recorrente: SILMA PIRES DA SILVA SOUZA
Recorrido: EDSON JOVIMIANO DE LIMA
Sessão de Julgamento: 25.06.2020

VOTO-VISTA

Voto Relatora: Recurso improvido.

Origem: Ação de Execução extrajudicial fundada em contrato de locação.

Sentença: Procedência dos Embargos à Execução para declarar a prescrição do crédito
exequendo.

Razões recursais: Defende a necessidade de reforma porque houve a propositura de
ação anterior, em 04.12.2006 e extinta no ano de 2012, o que ensejou a interrupção do
lapso prescricional. Assevera que ocorreu o despacho citatório, porém não se
concretizou por atos imputáveis ao judiciário.

Sem contrarrazões.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar os fatos.

O ponto controvertido consiste na alegada interrupção do prazo prescricional pela
propositura de ação, contudo, sem citação válida supostamente imputável à
administração judiciária.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Acerca disso, a parte recorrente invoca a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça,
cujo teor dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição de prescrição ou decadência”.

Pois bem. Faço um breve histórico.

O anterior feito, autuado sob o n. 1190/2006, tramitou junto ao 6º Juizado Especial, com
ajuizamento em 04.12.2006 (fl. 02) e teve sentença de extinção datada em 06.05.2010
(fl. 85), por não localização da parte executada e de bens passíveis de penhora, sendo
confirmada pela Turma Recursal Única com data de 10.05.2012, publicação no DJE em
22.05.2012 (fl. 125). Já a presente ação foi distribuída em 30.10.2012.

A ausência de citação no primeiro feito é incontroversa. Embora a parte alegue que
somente não foi concretizada por culpa do Judiciário, da análise dos documentos
juntados, inexiste prova nesse sentido. Inclusive, apenas atribui a culpa ao serviço
judiciário, sem indicar concretamente qual o (s) fato (s).

A extinção da ação ocorreu face ao disposto no artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995 -
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será
imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

No caso, a primeira tentativa de citação, na qual foi indicado o endereço funcional,
constou que o executado (recorrido) EDSON JOVIMIANO DE LIMA não mais
integrava a corporação militar e havia se mudado para Brasília (fl. 33-V).

Na ocasião, intimada para se manifestar, a parte recorrente passou a requerer que o
mandado fosse renovado em relação ao 9º Batalhão de Engenharia de Construção,
porque teria garantido o contrato de locação, momento que foi expedido ofício.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Sobre isso, sobreveio a seguinte resposta (fl. 66):

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Posteriormente, o Procurador-Chefe da União em Mato Grosso também se manifestou
quanto a impossibilidade.

Nota-se que o imbróglio foi instalado pela própria parte recorrente (exequente naquele
feita) ao tentar a substituição da responsabilidade para a corporação militar. Embora em
fl. 82 e seguintes daqueles autos afirme que foi surpreendida com a extinção, porque
não lhe foi oportunizada a indicação de novo endereço, vale dizer que ela mesma
reconhece que a ação tramitava por anos, estando o executado em local incerto e não
sabido. Ainda sim, tal elemento é irrelevante, considerando que a Turma Recursal
reconheceu o acerto da sentença que extinguiu o feito.

Acrescenta-se que a menção no acórdão de que a recorrente poderia ingressar com a
outra ação (citado no presente recurso) foi pela impossibilidade de prosseguir em
desfavor do 9º Batalhão consubstanciada na simples razão de que não pode ser
demandado no âmbito dos juizados especiais, de modo que deveria ser proposta na
justiça comum.

Não há que se falar em juízo incompetente, como tenta transparecer a recorrente ao
indicar o §1º, do artigo 240, do CPC/15, porque a ação de fato foi ajuizada contra
EDSON JOVIMIANO DE LIMA e, no decorrer, por não localizá-lo, houve a tentativa
de impor a responsabilidade ao 9º Batalhão. Tanto é que ao reapresentar a ação, o fez
novamente em relação ao mesmo polo e perante o juizado especial.

Assim, não existindo citação válida, afasta-se a tese de interrupção da contagem do
prazo prescricional trienal, devendo ser mantida a sentença recorrida. Cito julgados do
Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO -
PRESCRIÇÃO DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de
execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há
que se falar em interrupção da prescrição . O prazo prescricional aplicável à cédula de
crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-
lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação
durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do
judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de
modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o
desenvolvimento da relação processual.
(N.U 0004435-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE
COISA INCERTA –PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE DEZ ANOS -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO
EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO – ART. 487, II DO CPC. O despacho que recebe a petição inicial interrompe
a prescrição , desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação
processual. É de três anos o prazo prescricional da Cédula de Produto Rural (art. 70 da
Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66).
(N.U 1016083-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em
11/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Ressalta-se, como disse, que não visualizei qualquer fato que pudesse atribuir à
atividade judiciária a falta de citação.

Em face ao exposto, acompanho a relatora, na íntegra.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior
2º Vogal